Tribunal: TJES
Processo: 5003134-33.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-33.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA ALVES MOREIRA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Número do Processo: 5003134-33.2024.8.08.0026

Requerente: ANA PAULA ALVES MOREIRA

Requerida: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS QUANTO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS MENSALIDADES FACE À UTILIZAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. VÍCIO SANADO APENAS PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. FRUSTRAÇÃO TOTAL DO OBJETO E DA CAUSA CONTRATUAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL COMO RECOMPOSIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face do v. Acórdão que, reformando a sentença, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da operadora, determinando a restituição integral das mensalidades pagas e o pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
decisum
, argumentando, em síntese, que a condenação à restituição integral dos valores pagos ignora o fato de que a Embargada e seu dependente efetivamente utilizaram o plano de saúde para outros procedimentos durante a vigência contratual. Aduz que a devolução total configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço esteve à disposição da consumidora.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são as seguintes: a) verificar se há vício de omissão ou contradição no acórdão que determinou a devolução integral das parcelas pagas, diante da utilização parcial de serviços periféricos do plano de saúde; b) definir se a utilização pontual do plano afasta o dever de restituição total das mensalidades quando a rescisão decorre de descumprimento do dever assistencial principal pela operadora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), têm cabimento restrito às hipóteses de
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
na decisão judicial.

4.
No caso em tela, assiste parcial razão à Embargante, tão somente para fins de esclarecimento e integração da fundamentação, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.

5.
A insurgência da operadora de saúde foca na suposta incompatibilidade entre a utilização pontual do plano e a ordem de restituição integral das parcelas. Todavia, a
ratio decidendi
do Acórdão embargado repousa na grave violação da boa-fé objetiva e na consequente frustração total do objeto contratual provocada pela conduta da própria operadora.

6.
No detalhe, restou sobejamente comprovado que a SAMP, ao enquadrar o dependente no código "PRC 1.0 M", estabeleceu contratualmente a carência zero para consultas e exames. Com isso, ao negar o atendimento essencial — e fazê-lo de modo contraditório após o agendamento pela própria Ouvidoria —, a operadora não incorreu em mero inadimplemento pontual, mas sim na quebra definitiva do nexo de confiança que sustenta o pacto de assistência à saúde.

7.
Nesse diapasão, a utilização parcial de alguns serviços não afasta o dever de restituição integral das mensalidades.

8.
Isto porque o consumidor contrata um plano de saúde visando à segurança e à cobertura integral nos termos do ajuste, de modo que, quando a operadora nega o atendimento em momento de necessidade do referido consumidor, invocando carência que ela própria dispensou no ato da contratação, ocorre, em verdade, a inutilidade do contrato para o fim a que se destinava. A causa do contrato (segurança assistencial), portanto, é aniquilada pela conduta abusiva.

9.
Além disso, declarada a rescisão por culpa exclusiva da fornecedora (Art. 475 do Código Civil), as partes devem retornar ao
status quo ante
. Com efeito, a restituição integral serve como recomposição do prejuízo da consumidora que pagou por uma proteção que, no momento crítico, foi-lhe negada ilicitamente.

10.
Por fim, manter parte dos valores em favor da operadora que agiu com
venire contra factum proprium
equivaleria a premiar a torpeza e o comportamento contraditório, esvaziando o caráter pedagógico da condenação.

11.
Por tais singelos motivos, vê-se que a fruição de atendimentos periféricos não compensa a gravidade da negativa de cobertura do serviço principal pretendido, restando justificada a devolução integral como corolário da rescisão por culpa da Embargante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do Acórdão nos termos acima expostos, mantendo-se incólume o dispositivo do julgado embargado.

13.
Fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos com o fito exclusivo de rediscutir a matéria já decidida ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)